Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-79.2025.8.11.0033
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000003-79.2025.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIONES LIMA DA SILVA - CPF: 052.460.121-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO (TEMA 1.002/STF). ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Defensoria Pública contra sentença que deixou de fixar honorários de sucumbência, apesar da integral procedência da ação de obrigação de fazer, voltada ao fornecimento de procedimento médico urgente em favor de paciente carente. Estado e Município foram condenados solidariamente a cumprir a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, inclusive em face do ente público ao qual pertença, e qual o critério adequado de fixação quando o valor da causa é irrisório e o conteúdo econômico inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, reconheceu que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência nas demandas em que atue em favor da parte vencedora, inclusive quando litigue contra o ente ao qual pertença.

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza o arbitramento por equidade dos honorários, especialmente em demandas cujo valor da causa é ínfimo e cujo conteúdo econômico é inestimável, como nos casos de fornecimento de tratamento de saúde.

Fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais)
, valor considerado adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido
.

Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, inclusive em face do ente ao qual pertença, nos termos do Tema 1.002 do STF. 2. Quando o valor da causa é irrisório e o conteúdo econômico da demanda é inestimável, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Diones
Lima da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar a realização de biópsia de osso/cartilagem da cintura pélvica e demais tratamentos médicos necessários, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da sucumbência total dos réus.

A Defensoria Pública sustenta que a condenação em honorários decorre automaticamente da sucumbência e que, conforme o Tema 1.002 do STF, é devido o pagamento de honorários mesmo contra o próprio ente público, sendo legítimo o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o valor da causa (R$
50.000,00 – cinquenta mil reais
) e a natureza inestimável do bem jurídico (saúde e vida).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado e pelo Município, sustentando a inaplicabilidade de honorários na 1a instância, a suposta aplicação da Lei dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública e, subsidiariamente, requerendo o arbitramento por equidade em valor módico.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

A sentença acertadamente reconheceu o direito do autor ao tratamento médico, diante da comprovada urgência, necessidade e inércia administrativa. O ponto controvertido, porém, reside na ausência de fixação de honorários sucumbenciais.

De plano, rejeito a tese de aplicação da vedação da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois não há Juizado da Fazenda Pública instalado na Comarca de São José do Rio Claro/MT, conforme reconhecido expressamente na sentença. Nessa hipótese, a competência da Vara Cível é válida e afasta-se a incidência do art. 27 da Lei 12.153/2009.

Quanto ao cabimento dos honorários em favor da Defensoria Pública, o entendimento vinculante fixado no Tema 1.002 do STF determina que:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que
integra.”

A condenação deve, portanto, ser imposta aos entes vencidos, de forma solidária, considerando que ambos integraram o polo passivo e contribuíram para a necessidade de
judicialização
, nos termos do princípio da causalidade.

No que toca ao quantum, entendo que é caso de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. A causa versa
sobre direito à saúde e à vida,
bem jurídico de valor inestimável
.

Nesse contexto, con
siderando os precedentes do STJ
(
EREsp
n. 1.726.734/SP, relator Ministro

Raul Araújo, Corte Especial, julgado
em 19/5/2021,
DJe
de 23/6/2021
)
,
o arbitramento por equidade é
medida
que respeita os princípios da proporcionalidade e da dignidade institucional da Defensoria Pública.

Assim, fixo os honorários sucumbenciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), valor compatível com a jurisprudência e com a atuação da Defensoria Pública em ações de tamanha relevância social.

Precedente deste Tribunal:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA
N.o
1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RITO DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral (Tema 1.002), fixou a tese: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de
honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(N.U 1009041-82.2019.8.11.0015
). (
grifei
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado

para reformar a sentença exclusivamente quanto à omissão na fixação dos honorários advocatícios, condenando solidariamente o
s recorridos
ao pagamento de
honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025